Tribunal: STF
Processo: HC 54841
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - REEXAME DE PROVA, PARA AFERIÇÃO DA JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 
SENTENÇA QUE NÃO ESTARIA REGULARMENTE FUNDAMENTADA QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 78, § 1º DO CÓDIGO PENAL. 
Habeas Corpus indeferido.